Tribunal: TJDFT
Processo: 0742981-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL. EXCEÇÃO. ROL DO INVENTÁRIO. BEM MÓVEL FINANCIADO. SALDO DEVEDOR. PARTILHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de inventário, que indeferiu o pedido de reconsideração realizado pela agravante para sua nomeação como inventariante e para exclusão de um veículo do inventário. 1.1. Nesta sede recursal, a parte exequente pede a reforma da decisão atacada a fim de: a) seja acolhido seu pedido de reconsideração à nomeação da inventariante Liana Raquel Fernandes, em conformidade com o art. 627, II, do CPC, e ela seja nomeada como inventariante para representar o espólio, observando a ordem legal do art. 627, §2o, e 617, do CPC; b) seja reconsiderada a decisão referente a partilha total do veículo Fiat Sena, arrolado pelas herdeiras no processo.
2. Sobre o tema, o CPC no art. 617 dispõe a ordem legal para o juiz nomear inventariante, em que o cônjuge ou companheiro sobrevivente consta em primeiro lugar. 2.1. Validamente, a ordem estabelecida no dispositivo legal acima transcrito, não é absoluta, podendo ser desconsiderada, em casos excepcionais, desde que o magistrado tenha fundadas razões para alterá-la. 2.2. No caso, o falecimento ocorreu em 16/10/2020 e em setembro/2021 foi aberto o inventário a pedido das herdeiras. Ou seja, a agravante deixou de cumprir a determinação legal que define que o prazo de dois meses para a abertura do inventário, nos termos do art. 611 do CPC. 2.3. Além disso, na certidão de óbito, a agravante, na qualidade de declarante, afirmou que o falecido não possui bens a inventaria, sendo certo de que tinha conhecimento dos bens do de cujus. 2.4. Conforme bem consignado pelo magistrado de origem, “não há prejuízo em que a herdeira exerça o encargo, sem prejuízo de que, no decorrer do inventário, em havendo motivo, possa ser removida”.
3. Como de cediço conhecimento, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (Art. 1.660, I, CC). E, ainda, “no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior” (art. 1.662, CC). 3.1. De acordo com a nota fiscal de compra do veículo, o bem móvel foi adquirido em 08/09/2020, ou seja, na constância da união matrimonial. 3.2. Ao que consta do contrato de financiamento, foi dado em entrada o valor de R$ 30.000,00 e financiado o valor de R$ 33.400,00. 3.3. Em caso de não quitação do bem, o veículo deve constar no inventário juntamente com o seu saldo devedor, a teor do art. 1.997 do CC. 3.4. Precedente: “(...) Tratando-se de imóvel adquirido pelo casal por meio de financiamento não integralmente quitado, tanto o bem quanto a dívida referente ao saldo devedor do financiamento do imóvel devem ser partilhados igualitariamente entre o cônjuge meeiro e os demais sucessores. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (07096059320198070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 21/08/2019). 3.5. Deve ser observado pelo juízo de origem a existência de seguro prestamista no contrato de financiamento do veículo, considerando que, em caso de existência, não haveria saldo devedor a ser quitado.
4. Agravo parcialmente provido.